Tribunal: TJDFT
Processo: 0747197-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747197-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES NACIONAIS - UNICAN RECORRIDOS: EDNA MARIA PEREIRA DINIZ, ROBERIO PEREIRA DINIZ, C.M.BR CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) EM PERDAS E DANOS. CONSIDERAÇÃO DO VALOR DE MERCADO ATUAL DE IMÓVEL COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES. DESCONTO PROPORCIONAL DO VALOR JÁ PAGO PELO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A questão em debate versa sobre a dimensão das perdas e danos derivados da convolação da obrigação principal definida no título executivo judicial (cumprimento forçado do contrato de compra e venda de imóvel). II. O Código de Processo Civil, artigo 499, prevê que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. III. A conclusão da compra da casa subordinava-se, dentre outras obrigações, à quitação integral por meio de financiamento. Ocorre que os consumidores (exequentes-agravados) não pagaram o preço integral por culpa do agravante e da construtora, pois: (a) quando foram convocados para apresentarem a documentação e firmarem o financiamento imobiliário com a Caixa Econômica Federal (para quitar o preço da compra da casa), a construtora surpreendeu-os ao modificar, unilateralmente, o objeto do contrato; e (b) na fase inicial do cumprimento de sentença, o agravante e a construtora informaram que não existiam mais imóveis disponíveis para entrega. IV. Correta a adoção do valor de mercado atual de uma casa parecida (equivalente em dinheiro), pois ela seria o objeto adquirido, caso o contrato resultasse satisfatoriamente concluído. V. O valor reparatório, contudo, deve ser reduzido do valor proporcional ao que os consumidores pagaram no início do contrato, sob pena de bis in idem. Assim, as perdas e danos devem corresponder a 77,27% (setenta e sete virgula vinte e sete porcento) do valor de mercado do imóvel semelhante ao anunciado no contrato de compra e venda. VI. Agravo conhecido e provido, em parte. A recorrente aponta violação ao artigo 248 do Código Civil, alegando a ausência dos requisitos para a aplicação da teoria da perda de uma chance no caso em exame, ao argumento de não ter havido culpa da recorrente na inexecução da obrigação de fazer, e de que os recorridos não teriam cumprido com suas obrigações contratuais. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 248 do CCB, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “aplicável, por analogia, a lógica da reparação pela perda de uma chance. A fase de conhecimento deixou evidente que o interesse dos consumidores era a expectativa de aquisição da casa, na forma contratada originalmente. Porém, a expectativa (a chance de adquiri-la) foi frustrada por culpa do agravante e da construtora. Então, correta a adoção do valor de mercado atual de uma casa parecida (equivalente em dinheiro), pois ela seria o objeto adquirido, caso o contrato resultasse satisfatoriamente concluído” (ID 58787775). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017